Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. MENOR. OMISSÃO. CALÚNIA E INJÚRIA. PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK. PROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. ANIMUS INJURIANDI. NÃO COMPROVAÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A livre expressão do pensamento é direito fundamental protegido na Constituição Federal, como prevê o inciso IV do art. 5o da CF, que afirma ser livre a manifestação do pensamento, e vedado o anonimato, não podendo se sobrepor de forma absoluta aos demais direitos igualmente protegidos pela Constituição.
2. A publicação de vídeo gravado com o conhecimento das partes, com a finalidade de denunciar a prática de ato ilícito, não enseja em compensação por danos morais, quando os meios para sua obtenção não foram escusos ou ilícitos, e sim, registros realizados em área pública.
3. Cabe reparação por danos extrapatrimoniais quando verificado o excesso na conduta extrapolando o direito de informação e denúncia. Quando não observado o animus injuriandi, não se trata de hipótese de compensação por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.